Tribunal: TJES
Processo: 5006316-11.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006316-11.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA LAIBER FACHETTE
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006316-11.2020.8.08.0012

RECTE.: FERNANDA LAIBER FACHETTE

RECDO: LOCALIZA RENT A CAR S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SEM VÍTIMA. MOTORISTA CAUSADOR LOCATÁRIO DE VEÍCULO
DE PROPRIEDADE DA
REQUERIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da demanda:
A autora relata que ganhou de presente da família o automóvel FORD KA 1.0 (0km rodados) e que no dia seguinte após ser presenteada, na data 19/02/2020, estacionou o carro na rua de sua casa, verificando na manhã seguinte que o carro estava com retrovisor quebrado e rodas desalinhadas, completamente avariado. A autora deduziu que haviam batido em seu veículo, fato que foi confirmado quando seu namorado verificou o ocorrido nas câmeras de segurança do vizinho e constatou o acidente, tendo encontrado o veículo e o motorista que lhe deu causa nas proximidades, vindo este a afirmar que o veículo era da empresa requerida e que possuía seguro. Ato contínuo, a autora alega que teve que entrar em contato com a requerida diversas vezes até ser comunicada de que o valor do seguro pago seria de R$ 5.000,00, sendo este o máximo oferecido pela empresa. Mesmo após insistência, não conseguiu a cobertura completa dos reparos (R$ 5.734,47), tendo a recorrida, inclusive, atrasado o pagamento da restituição informada, fazendo com que a autora tivesse que pegar um empréstimo para arcar com os reparos do veículo. Pleiteia em juízo indenização por danos materiais e morais.
2. Tese do Recorrente:
Alega que faz jus a reparação de danos materiais em dobro à luz do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, ressaltando a má fé na conduta da requerida. Alega também que é devida a reparação por danos morais em função de todo transtorno passado pela recorrente, além da quebra de expectativa com a perda do presente logo após sua aquisição e do descumprimento do prazo estipulado para a restituição que forçou a recorrente e pedir empréstimo e estender ainda mais o aborrecimento e abalo por ela sofrido. Destaca ainda a reincidência da requerida na conduta reprovável, como comprovado com os
prints
anexos aos autos referentes às reclamações direcionadas à requerida, feitas no “Reclame Aqui”. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese do recorrido:
Contesta as alegações, ressaltando a inaplicabilidade da repetição do indébito, por não se tratar de relação contratual e por não ter efetuado cobrança indevida. Aponta também que não incorre em conduta ilícita e que não há dano comprovado nos autos, se tratando o caso em tela de mero aborrecimento incapaz de macular direitos personalíssimos, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4.

Sentença: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$ 797,47, a título de dano material, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios a partir da data do acidente (Súmulas nº 43 e nº 54 do STJ).
Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

5. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente.
Em análise aos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma. Explico: O ilustre juízo
a quo
atribuiu, corretamente, o dano material devidamente comprovado nos autos. Como não há relação contratual de consumo entre a recorrente e a recorrida, consequentemente, não há que se falar em cobrança indevida de valores, afinal, nenhum valor foi efetivamente “cobrado” da recorrente. O que ocorre é a responsabilidade da recorrida pelo reparo de um dano material do qual um
veículo de sua propriedade
de
ra
causa, sendo responsável pelo reparo. Sendo assim, incide aplicação do Código Civil no caso em tela, e não no art. 42 do CDC, como já explicado na r. sentença de primeiro grau.
No que tange ao dano moral,
não vislumbro a sua ocorrência, sobretudo por não ter sido comprovado que houve conduta da recorrida apta a causar dano à honra objetiva ou subjetiva d
a
autor
a
, tampouco abalo psicológico ou qualquer prejuízo à sua saúde. Como se trata de acidente automobilístico sem vítima e sem lesões físicas, o seu acontecimento, por si só, não é motivo ensejador de pagamento de indenização, sendo as consequências descritas pela recorrente também incapazes de constituir o pleito, se traduzindo em mero aborrecimento e dissabor cotidiano, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão da r. sentença pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Ainda mais considerando que no caso concreto a autora optou por não acionar o causador direto do dano, sendo que a demora no pagamento parcial dos danos deveu-se ao processo de regulação do sinistro e a cobertura parcial da apólice contratada pelo causador direto do dano com a ora recorrida.

6. Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20%,
cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.